Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-60.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709716-60.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOVENTINO JOSE DE PAULA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de sentença de ID 55475428 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que julgou procedentes os pedidos obrigando o apelante ao pagamento de danos morais. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 16:48:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador